Tribunal: TJSP
Processo: 0008692-37.2024.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo em execução penal – Reconversão da reprimenda restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, em razão do descumprimento daquela – Possibilidade – Sentenciada, mesmo intimada da sentença condenatória e apresentar novo endereço, além de ser intimada por edital (pois infrutífera à pessoal), não cumpriu e nem justificou a impossibilidade de execução da pena alternativa –

Ementa:
Agravo em execução penal – Reconversão da reprimenda restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, em razão do descumprimento daquela – Possibilidade – Sentenciada, mesmo intimada da sentença condenatória e apresentar novo endereço, além de ser intimada por edital (pois infrutífera à pessoal), não cumpriu e nem justificou a impossibilidade de execução da pena alternativa – Precedentes e inteligência do art. 44, § 4o, do CP e do art. 181 da LEP – Recurso desprovido.